Tribunal: TJMT
Processo: 1023217-12.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023217-12.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO JUDICIAL DO QUANTUM. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. FIXAÇÃO NO TRÂNSITO EM JULGADO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT para R$ 10.000,00, mantendo os demais termos da sentença, sob alegação de omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios sobre o valor da penalidade redefinida judicialmente .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros moratórios sobre multa administrativa cujo valor foi reduzido por decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado apresenta omissão ao não fixar o termo inicial dos consectários legais, questão relevante para a exequibilidade do julgado.

4.

A redução judicial da multa administrativa não constitui nova obrigação, mas redefine o quantum debeatur à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5.

A incidência de encargos sobre valor posteriormente reconhecido como excessivo mostra-se inadequada e pode gerar enriquecimento sem causa.

6.

O valor efetivamente devido somente se torna líquido e exigível com a decisão judicial que o redefine.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que, em caso de redução judicial de multa administrativa, os encargos devem incidir a partir do trânsito em julgado.

8.

A aplicação analógica da Súmula 362 do STJ reforça que a correção monetária deve incidir a partir do momento em que o valor é fixado, evitando incidência sobre montante controvertido.

9.

A fixação do termo inicial no trânsito em julgado assegura coerência, segurança jurídica e adequada delimitação da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. A omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios em acórdão deve ser suprida por embargos de declaração. 2. A redução judicial de multa administrativa redefine o débito e afasta a incidência de encargos sobre o valor originalmente fixado. 3. Os consectários legais incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa o novo montante da penalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, ED 1015891-98.2024.8.11.0041, Rel. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 28.04.2026; TJ-MT, ED 1011331-50.2023.8.11.0041, Rel. Maria Erotides Kneip, j. 21.01.2026; STJ, Súmula 362.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT ao montante de R$ 10.000,00, mantendo hígidos os demais termos da sentença.

Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca do termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros moratórios sobre o valor da penalidade tal como redefinida judicialmente.

Alega que, tendo o acórdão reduzido o valor da multa, o montante somente se tornaria líquido e exigível a partir do trânsito em julgado da decisão, razão pela qual os consectários legais não poderiam retroagir à data da autuação.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando a ausência de vícios no julgado e defendendo que a redução do valor da multa não altera o termo inicial da atualização monetária, que deve permanecer na data da constituição do crédito administrativo.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Os embargos comportam acolhimento, sem efeitos infringentes, para fins de integração do julgado.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.

No caso em exame, verifica-se a existência de omissão pontual no acórdão embargado.

Com efeito, o julgado foi expresso ao reconhecer a regularidade do processo administrativo sancionador e, ao mesmo tempo, reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON/MT, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando-a no montante de R$ 10.000,00. Contudo, não houve manifestação quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros moratórios sobre o valor da penalidade tal como redefinida.

Trata-se de questão relevante, porquanto diretamente relacionada à exequibilidade do julgado e à adequada definição do conteúdo da obrigação, razão pela qual se impõe a integração da decisão.

Superado esse ponto, cumpre delimitar o critério aplicável.

A redução judicial do valor da multa administrativa não implica a constituição de nova obrigação, mas representa, inequivocamente, a redefinição do
quantum debeatur
à luz do controle jurisdicional de legalidade, especialmente sob o prisma da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reafirmado que a redefinição do valor da penalidade pelo Judiciário exige a fixação do termo inicial dos encargos no momento da consolidação definitiva do novo montante:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO JUDICIAL DO QUANTUM. TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente aclaratórios anteriores para fixar que as multas administrativas reduzidas judicialmente sejam atualizadas exclusivamente pela Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado. 2. O embargante sustenta omissão quanto (i) ao termo inicial da atualização monetária, defendendo a incidência desde o vencimento original do débito; e (ii) à alegada substituição indevida dos critérios de atualização constantes da Certidão de Dívida Ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto ao termo inicial da atualização monetária de multa administrativa reduzida judicialmente; e (ii) saber se houve indevida substituição dos critérios legais de atualização da Certidão de Dívida Ativa pelo acórdão embargado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a aplicação da Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021, nas condenações impostas à Fazenda Pública. 5. A redefinição judicial do valor da multa submete o débito ao regime das condenações judiciais, ainda que tenha origem administrativa. 6. A Lei nº 14.905/2024, que institui a Taxa Legal no art. 406 do Código Civil, não se aplica a débitos judicialmente redefinidos contra a Fazenda Pública, por prevalecer norma constitucional específica. 7. A redução judicial da multa não configura mero ajuste aritmético, mas reconhecimento de inexigibilidade parcial do débito, o que impede a incidência de encargos sobre valores posteriormente afastados. 8. O termo inicial da atualização monetária deve ser o trânsito em julgado, momento em que se consolida o valor exigível. 9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente o índice e o termo inicial da atualização monetária. 2. A redução judicial de multa administrativa implica redefinição do débito, sendo a Taxa SELIC aplicável a partir do trânsito em julgado. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10158919820248110041, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 28/04/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2026)

Todavia, não se pode desconsiderar que, ao alterar substancialmente o valor originalmente fixado na esfera administrativa, o pronunciamento judicial passa a estabelecer novo parâmetro quantitativo para a exigibilidade da obrigação, afastando o montante anteriormente considerado excessivo.

Nesse contexto, mostra-se inadequada a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre valor que, posteriormente, foi reconhecido como desproporcional pelo próprio Poder Judiciário. A lógica aplicada assemelha-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos de arbitramento de multas e indenizações, onde a correção flui a partir da data em que o valor é efetivamente fixado (Súmula 362/STJ), evitando-se o enriquecimento sem causa sobre montantes ainda ilíquidos ou controvertidos

Afigura-se mais consentâneo com a lógica do sistema e com os princípios que regem a matéria reconhecer que, nas hipóteses em que há redução judicial da multa administrativa, o valor efetivamente devido somente se estabiliza com a decisão que o redefine, momento em que se torna líquido e certo o
quantum
exigível.

Reforça essa conclusão o entendimento consolidado nesta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. OMISSÃO PARCIAL . SUPRIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. TRÂNSITO EM JULGADO . SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. I. Caso em exame 1 . Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que julgou improcedentes os pedidos de anulação de multas administrativas aplicadas pelo Procon, em razão de alegações de cobrança indevida nas faturas de energia elétrica. 2 . A embargante apontou omissões relacionadas à ausência de fundamentação das decisões administrativas, à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ao cerceamento de defesa pela não produção de prova oral e à forma de correção monetária pela taxa SELIC. II. Questão em discussão 3. Saber se o acórdão embargado incorreu em omissões que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente quanto à fixação dos parâmetros de atualização monetária do valor da multa administrativa e à distribuição dos ônus sucumbenciais. III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 5. A alegação de cerceamento de defesa foi devidamente rejeitada no acórdão embargado, pois o julgamento antecipado do mérito mostrou-se adequado diante da suficiência da prova documental constante dos autos, especialmente o procedimento administrativo, não havendo omissão neste ponto. 6. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão relativa ao valor da multa administrativa, fundamentada no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a graduação da penalidade conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não havendo omissão quanto a este aspecto. 7. O acórdão embargado enfrentou corretamente a impossibilidade de revisão judicial do mérito administrativo, em respeito ao princípio da separação dos poderes, razão pela qual não se verifica omissão quanto à análise dos fundamentos das decisões administrativas. 8. Verifica-se, contudo, omissão quanto à fixação dos parâmetros de atualização monetária do valor da multa administrativa, aspecto essencial para viabilizar o cumprimento da decisão. 9. Nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021 e do Tema 112 do Superior Tribunal de Justiça, o valor de condenação em face da Fazenda Pública deve ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros, sob pena de configurar
bis in idem
. 10. A jurisprudência consolidada estabelece que o termo inicial da incidência da taxa SELIC, quando há redução judicial do débito administrativo, deve ser o trânsito em julgado da decisão judicial.(...)

1. A atualização monetária do valor de multa administrativa, quando há decisão judicial que reconhece parcialmente a pretensão da Fazenda Pública, deve observar exclusivamente a taxa SELIC, incidente desde o trânsito em julgado da decisão judicial, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021 e do entendimento consolidado no Tema 112 do Superior Tribunal de Justiça.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10038279020238110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/10/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/10/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SUBSTITUÍDOS PELA TAXA SELIC. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA FIXAÇÃO DA DATA DE INCIDÊNCIA DA SELIC. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravos internos, reduziu o valor de multas administrativas impostas pelo PROCON/MT para R$ 206.756,07 e determinou a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, em substituição à sistemática anterior de correção monetária desde a aplicação da multa e juros legais desde a citação. Contudo, o acórdão embargado deixou de fixar o termo inicial da incidência da SELIC, dando ensejo à oposição dos presentes aclaratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da incidência da Taxa SELIC sobre o valor da multa administrativa reduzido judicialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado incorre em omissão sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, ao deixar de fixar o termo inicial da Taxa SELIC, o que compromete a clareza e a exequibilidade da decisão. 4. Em casos de redução judicial do valor de multa administrativa, a Taxa SELIC deve incidir a partir do trânsito em julgado do acórdão que definiu o novo quantum, conforme entendimento consolidado no âmbito da própria Câmara julgadora (TJMT, Apelação Cível 1015199-12.2018.8.11.0041). 5. A fixação da SELIC a partir do trânsito em julgado evita acréscimos indevidos sobre montante posteriormente declarado excessivo e assegura a precisão na definição do valor devido. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: 1. A omissão quanto ao termo inicial da Taxa SELIC em acórdão que substitui correção monetária e juros deve ser suprida por embargos de declaração. 2. Em caso de redução judicial do valor de multa administrativa, a Taxa SELIC incide a partir do trânsito em julgado do acórdão que fixou o novo valor. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10113315020238110041, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/01/2026, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/01/2026)

Desse modo, os consectários legais devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou o novo montante da penalidade, evitando-se a incidência retroativa sobre valor que não subsiste no plano jurídico.

Tal solução, além de conferir coerência ao julgado, previne distorções na fase de cumprimento e assegura a adequada correspondência entre o valor exigido e aquele efetivamente reconhecido como devido.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, apenas para integrar o acórdão, a fim de consignar expressamente que a correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre a multa administrativa, reduzida para R$ 10.000,00, devem ter como termo inicial o trânsito em julgado da decisão que redefiniu a penalidade.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para sanar a omissão apontada, consignando que o termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros moratórios sobre o valor da multa administrativa reduzida é o trânsito em julgado do acórdão que fixou o novo montante, mantidos, no mais, os termos do julgado embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026